Tribunal: TJSP
Processo: 2089045-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Leve
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo Regimental em Habeas Corpus: indeferimento de liminar.
Inadequação: impugnação de decisão que indefere a liminar, de forma motivada (STJ e TJSP).
Prisão preventiva: indeferimento de pedido liminar, em sede de cognição sumária, sem vislumbre de ilegalidade evidente, relegando a matéria para apreciação pelo Órgão Colegiado.
Recurso não conhecido.